Tribunal: STF
Processo: HC 245532
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Queiroz Gomes em favor de Antonio Servulo Rodrigues dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 914.327/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. REDAÇÃO DO CÓDIGO PENAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.654/2018. AUMENTO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 443 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (eDOC 8, p. 1)



    Colho do acórdão impugnado:



    “O paciente foi condenado, pela prática dos crimes de sequestro e roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (redação do Código Penal anterior à da Lei n. 13.654/2018), à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 21 dias-multa. A condenação transitou em julgado. 



    O pedido de revisão criminal foi improcedente. 



    A defesa alega que não há fundamentação idônea para o aumento de 1/2 em razão das duas majorantes descritas no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (redação anterior à da Lei n. 13.654/2018) – concurso de agentes e emprego de arma de fogo.” (eDOC 8, p. 2)



    O impetrante alega que incorreu em erro o Tribunal de origem, porquanto “manteve a aplicação de duas causas de aumento de pena previstas para o delito de roubo, sem contudo, apresentar fundamentos concretos para justificar sua incidência, sendo tal decisão proferida em total descompasso com a previsão legal contida no artigo 68, parágrafo único do Código Penal, conforme restará demonstrado nas linhas que seguem”. (eDOC 1, p. 5)



    Afirma que esse aumento contraria a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça. (p. 7)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja retificado o aumento de pena do paciente, a fim de reduzi-lo ao mínimo legal, na fração de 1/3. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpusestá definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpusnão pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017)  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpusa que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)  



    Conforme relatado, a controvérsia refere-se à aplicação cumulada de causas de aumento de pena, bem como à suposta não fundamentação para o aumento acima do mínimo legal. 



    Nesse ponto, transcrevo a fundamentação do ato coator: 



    “O julgador, diante do concurso de majorantes, deve apresentar fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula n. 443 do STJ, ao não optar por aplicar a fração mínima prevista no art. 157, § 2º, do CP. 



    No caso, a exasperação veio acompanhada de fundamentos válidos assim registrados na sentença (fl. 23, grifei): 



    Os delitos de roubo também têm a pena base fixada no mínimo legal, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, acrescida de 1/6 pela reincidência (lis. 834), resultando em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, acrescida de metade diante das causas de aumento, em especial concurso de vários agentes, perversidade da conduta tornando nula a defesa das vítimas, resultando em 07 anos de reclusão e 16 dias-multa. 



    O acórdão esclarece que "a ação envolveu diversos agentes (ao menos 5) e as vítima ficaram absolutamente indefesas diante da perversidade da conduta dos agentes, que, além de tudo, empregaram 3 carros e várias armas na empreitada delitiva" (fl. 39). 



    Portanto, correto o procedimento adotado na origem. 



    Nesse sentido: 



    [...]Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.” (eDOC 8, p. 2-4)



    Com efeito, nos autos do ARE 896.843, de minha relatoria, registrei, em decisão confirmada pela Turma, que “o art. 68, parágrafo único, do CP, não impede de todo a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena. É razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado.”



    Conforme visto acima, o Tribunal de origem apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, em razão do concurso de ao menos 5 agentes, do fato de que as vítimas “ficaram absolutamente indefesas diante da perversidade da conduta dos agentes”, além do modus operandi utilizado pelos agentes na prática do delito, envolvendo o uso de diversas armas na empreitada. 



    Ademais, como se observa, a fixação da fração está devidamente fundamentada, de modo que não há se falar em violação à súmula 443 do STJ. É o precedente:  



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria no roubo. 3. Alegação de que a fração pela causa de aumento de pena teria sido fixada acima do mínimo pelo mero número de qualificadoras. Inocorrência. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 211.505, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.5.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente